Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL . DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado no âmbito de ação de indenização por panos materiais e morais distribuída, inicialmente, à 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, e declinada de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, sob o fundamento de que a parte autora requereu a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF.
O Juízo suscitante questiona a declinação, argumentando que a competência territorial, sendo de natureza relativa, não pode ser alterada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível declinar a competência relativa de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa e, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, não pode ser declinada de ofício, cabendo às partes impugná-la no momento oportuno, sob pena de preclusão.
4. O princípio da perpetuatio jurisdictionis reforça a impossibilidade de modificação da competência, salvo hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o da 1a Vara Cível de Águas Claras.